Tribunal: TJSP
Processo: 1511514-31.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO. 1. Preliminar. Princípio da correlação (ou congruência). Violação inocorrente. Princípio que estabelece que a sentença deve guardar estrita relação com os fatos narrados na denúncia, não com a manifestação da acusação em alegações finais, sobretudo quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto se trata de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO. 1. Preliminar. Princípio da correlação (ou congruência). Violação inocorrente. Princípio que estabelece que a sentença deve guardar estrita relação com os fatos narrados na denúncia, não com a manifestação da acusação em alegações finais, sobretudo quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto se trata de benefício condicionado ao preenchimento de requisitos legais, a exemplo da quantidade de pena aplicada, e sujeito à análise pelo julgador, destaca-se, em ato discricionário, sobre a suficiência da medida. 2. Réu que logrou deixar o local da subtração na posse do veículo subtraído, conduzindo-o. Consumação do furto que ocorre com a inversão da posse, ainda que por breve instante. Furto consumado. 3. Dosimetria. 3.1. Personalidade valorada a partir de condenação definitiva por fato posterior. Inadmissibilidade. Vetorial afastada. 3.2. Demais critérios dosimétricos mantidos. Pena final e regime prisional inalterados. 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Réu que, agraciado com a liberdade provisória nestes autos, praticou novo furto poucos dias depois, demonstrando desprezo pela Lei Penal, fortíssima propensão à reiteração delitiva e que faz da espécie delitiva o seu meio de vida, tudo a evidenciar que a substituição é insuficiente para a reprovação e prevenção do crime e não recomendável socialmente. 5. Preliminar rejeitada e apelo desprovido.